Tribunal: STF
Processo: RHC 262904
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio tentado e posse de arma de fogo. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Reformatio in pejus. Inexistência. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Adriano Curzzel contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.005.052/ES (evento 44).



    O Recorrente foi condenado definitivamente à 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, no que concerne ao crime de tentativa de homicídio, tipificado no art. 121, § 2°, II e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal e à pena de 1 ano de detenção em relação ao crime de posse de arma de fogo, previsto no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003 (evento 5).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega desproporcionalidade na fixação da pena-base, em razão da valoração negativa da culpabilidade. Sustenta a ocorrência de reformatio in pejus, uma vez que é “a inadmissível preenchimento de lacuna na fundamentação da sentença de primeiro grau em sede de recurso exclusivo da defesa”, bem como a afronta ao Tema 1.214 do STJ. Argumenta a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade. Requer o redimensionamento da pena (evento 50).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 70).



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENABASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS IDONEAMENTE. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO À CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem, ao manter a vetorial da "culpabilidade" no cálculo da dosimetria da pena, destacou idoneamente que "o acusado encaminhou a vítima ao sítio onde estavam os armamentos, fazendo com que a mesma fosse enredada pelo trajeto que, conforme narrou o próprio acusado, era em outra propriedade, distante do local onde se encontraram primeiramente"; assim, entendeu que "a culpabilidade no desenvolvimento do delito revela-se considerada elevada pelo grau de elaboração para as condições do delito". 



    2. Há fundamento válido para majorar a pena-base, haja vista a gravidade concreta da conduta. Esta Corte Superior entende que elevação da pena-base é legítima quando fundamentada em circunstâncias concretas desfavoráveis, em conformidade com o art. 59 do CP (AgRg no AREsp n. 2.753.164/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025).



     3. Não se verifica reformatio in pejus, haja vista que o Tribunal de origem apenas reforçou o fundamento para a valoração da vetorial "culpabilidade". Assim, conforme entendimento desta Corte Superior, não há reformatio in pejus quando o Tribunal apenas reforça a motivação da sentença ou reclassifica circunstância já negativada, sem agravamento da pena, conforme o Tema 1.214 do STJ. 



    4. Quanto ao cálculo da pena-base, o Tribunal de origem reformou a sentença, a fim de, considerando o critério da razoabilidade e da proporcionalidade, e ainda adequando à jurisprudência desta Corte Superior, fixar a pena, na primeira fase da dosimetria, em 14 anos e 4 meses de reclusão, haja vista a vetorial da "culpabilidade", o que corresponde a 1/8 da diferença entre o máximo da pena abstrata e mínimo. 



    5. Agravo regimental desprovido. ”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023, HC 236.320 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.3.2024.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena, refutou a tese defensiva de desproporcionalidade na exasperação da pena-base, tendo em vista que (evento 31):



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia (AgRg no HC n. 972.937/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025 , DJEN de 26/3/2025; AgRg no HC n. 985.793/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025; AgRg no HC n. 908.616/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). 



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    O Tribunal de origem, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, assim decidiu quanto à dosimetria da pena (fls. 18-22): 



    [...] 



    Sobre a culpabilidade, entendo que o vetor foi corretamente valorado de forma negativa ainda que não devidamente fundamentado. Há apoio doutrinário com relação ao tema:



    [...] 



    Primeiramente entendo por dispor o entendimento já consolidado nesta corte, bem como junto ao STJ, no sentido de que é possível o reforço de fundamentação pelo órgão revisor, desde que não haja alteração da pena a princípio fixada. Nestes termos: 



    [...] 



    Assim, extrai-se dos autos que o acusado encaminhou a vítima ao sítio onde estavam os armamentos, fazendo com que a mesma fosse enredada pelo trajeto que, conforme narrou o próprio acusado, era em outra propriedade, distante do local onde se encontraram primeiramente. Observo, portanto, que a culpabilidade no desenvolvimento do delito revela-se considerada elevada pelo grau de elaboração para as condições do delito. 



    Rejeitado o pleito, ainda sustenta a defesa que não foi respeitada a fração de 1/6 (um sexto) que é adotada pelas cortes superiores. Entretanto, observo que houve uma equivocada construção nas razões recursais, posto que a fração eleita revela-se adequada a análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, reservando a proporção dos vetores do artigo 59 a fração correspondente a 1/8 (um oitavo).



    [...] 



    Neste contexto, fixou o magistrado, sobre a pena:



    […] Pelo acima exposto, e tendo em vista a vontade soberana do Júri fixo-Ihe a PENA-BASE em 20 (vinte) anos de reclusão. Presente a atenuante da confissão, razão pela qual ATENUO a pena em 06 (seis) meses. 



    Presente ainda, a atenuante da menoridade relativa, que é preponderante em relação as demais, motivo pelo qual ATENUO a pena em 12 (doze) meses, apurando-se a pena de 18 (DEZOITO) ANOS E 06 (SETS) MESES DE RECLUSÃO. Inexistem circunstâncias agravantes. Inexistem causas de aumento de pena. Desta feita, reconheço, por fim, a causa de diminuição da tentativa, pelo que reduzo a pena em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), apurando-se a pena de 06 (SEIS) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, QUE TORNO DEFINITIVA PARA O CRIME.



    Consta, conforme narrado anteriormente, que somente o vetor da culpabilidade foi valorado de norma negativa, tendo, entretanto, o magistrado, sem a devida fundamentação hábil a justificar a fração aplicada, fixado a pena que varia entre 12 e 30 anos, em 20 anos de reclusão, revelando equívoco na construção da dosimetria, razão pela qual merece nova ponderação, pois considerando a fração já destacada (1/8) para cada circunstância judicial, entendo desproporcional, elevar a pena base em 08 (oito) anos, como fez a sentença, sem que haja a devida fundamentação. 



    Desta forma, fixo a pena base, conforme as circunstâncias judiciais já valoradas na sentença e revisadas no presente voto em 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.



    Como se vê, o Tribunal de origem, ao manter a vetorial da "culpabilidade", destacou que "o acusado encaminhou a vítima ao sítio onde estavam os armamentos, fazendo com que a mesma fosse enredada pelo trajeto que, conforme narrou o próprio acusado, era em outra propriedade, distante do local onde se encontraram primeiramente"; assim, entendeu que "a culpabilidade no desenvolvimento do delito revela-se considerada elevada pelo grau de elaboração para as condições do delito". 



    A Corte de origem apresentou fundamento válido para majorar a pena-base, haja vista a gravidade concreta da conduta. 



    Esta Corte Superior entende que elevação da pena-base é legítima quando fundamentada em circunstâncias concretas desfavoráveis, em conformidade com o art. 59 do CP (AgRg no AREsp n. 2.753.164/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025). 



    Em relação ao argumento da reformatio in pejus, haja vista o Tribunal de origem ter acrescentado fundamento para a valoração da vetorial "culpabilidade", esta Corte Superior entende que não há reformatio in pejus quando o Tribunal apenas reforça a motivação da sentença ou reclassifica circunstância já negativada, sem agravamento da pena, conforme o Tema 1.214 do STJ.



    (...)



    Quanto ao cálculo da pena-base, o Tribunal de origem reformou a sentença, a fim de, considerando o critério da razoabilidade e da proporcionalidade, e ainda adequando à jurisprudência desta Corte Superior, fixar a pena, na primeira fase da dosimetria, em 14 anos e 4 meses de reclusão, haja vista a vetorial da "culpabilidade", o que corresponde a 1/8 da diferença entre o máximo da pena abstrata e mínimo. ”



    Nesse espectro, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. 



    Denoto, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais do Recorrente com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu. 



    Justificado o cálculo, não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. A pena-base do crime de homicídio foi fixada em 14 anos e 4 meses de reclusão, portanto 2 anos e 4 meses acima do mínimo legal, negativada a culpabilidade.



    Saliento que a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



     



    Nessa linha, “(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso” (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    De outro lado, descabe cogitar de reformatio in pejus em dito contexto. Com efeito, o efeito devolutivo amplo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a revisar a dosimetria da pena e a alterar a fundamentação da sentença, desde que, o desfecho não agrave a situação do réu.



    Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus se o resultado dosimétrico não é agravado, como ocorreu no caso, em que a Corte local reduziu a pena-base fixada. A Corte de Apelação é livre para apreciar a controvérsia sem se vincular às razões do magistrado sentenciante, forte no caráter devolutivo recursal. 



    Portanto, ao refutar a nulidade pretendida, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Inexiste afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo Penal quando, em recurso exclusivo da defesa, fica mantida a sentença, sem agravamento da pena ou da situação jurídica do réu.” (HC 234.552 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 04.3.2024); “Não há falar em reformatio in pejus quando o desfecho da operação dosimétrica não agrava o quantum final de pena fixado ou prejudica a situação jurídica do recorrente.” (HC 224.956 AgR/MA, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 14.9.2023); “O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal , ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a reafirmar, infirmar ou alterar os fundamentos da sentença, desde que não agrave a situação final do réu, como ocorreu na hipótese.” (HC 231.330 AgR/AL, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2024). Cito precedentes: HC 207.079 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.12.2021; HC 216.042 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2022).



    Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente